Tribunal: TJDFT
Processo: 0702242-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE. PACIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSENTE.
1. A responsabilidade civil do Estado, nos casos falha na prestação de serviço público, é objetiva, sendo suficiente a demonstração do evento danoso, do dano e do nexo de causalidade e dispensada a prova do dolo/culpa da Administração Pública.
2. Ausente a prova do nexo de causalidade entre a conduta da administração pública e o dano sofrido resta descaracterizada a responsabilidade civil do Estado e o consequente dever de indenizar.
3. Recurso conhecido e desprovido.